Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-53.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008300-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON LUZ DA SILVA (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008300-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE SEM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – DECISÃO CONSTRITIVA QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, ALIADA À PRIMARIEDADE DO PACIENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008300-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ADAILTON LUZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas
C
orpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADAILTON LUZ DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes
previstos nos
artigos
155
, §4
o
, IV, 180,
caput
, ambos do Código Penal

e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [furto qualificado pelo concurso de agentes, receptação e corrupção de menor], apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Barra do
Garças
/MT [autos de prisão em flagrante n.
63
-
3
.2020.811.
488
8].

O
impetrante sustenta que:
1)
a
segregação
é ilegal, porquanto foi
estabelecida
de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo o disposto nos artigos 3
o
-A e 311, ambos do Código de Processo Penal;
2
)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, notadamente porque
as condutas delituosas imputadas ao paciente se referem a crimes cometidos sem violência e grave ameaça;
3)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica.

Ao final, pretende o prequestionamento dos artigos 5º, LVII, LXV, LXVI, LXVIII, XLIX e 93, IX, todos da Constituição Federal; 3
o
-A, 282, I e II, §§1
o
ao 6
o
, 310, I e III, 311, 318, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal; e a integralidade da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça [doc. digital n. 39484991]

Indeferi o pedido liminar [doc. digital n. 39570984]
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 40003985 a 40003992].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem [doc. digital n. 40656484].

É
o relatóri
o
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020